Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. INADIMPLÊNCIA. ALTA SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE APORTE FINANCEIRO DA PARTE CONTRATANTE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRESENTES. MODELO DE REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA REDE CREDENCIADA. POR CAPITATION. LEGALIDADE E APLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito, não se confundindo, portanto, com documentos meramente estimulantes para êxito do autor (procedência do pedido). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que dizem eles respeito às condições da ação, aos pressupostos processuais, e ao objeto (direto) da ação.

2. No caso em análise, não há que se falar na ausência daquelas peças (art. 320, CPC). O Relatório de Despesas Assistenciais, anexado aos autos, discrimina, detalhadamente, mês a mês, todos os dados necessários para que se possa identificar origem e natureza dos gastos reclamados pela Operadora do Plano de Saúde. Além disso, o Contrato de Prestação de Serviços Assistência Médica e Hospitalar com Obstetrícia estipulado entre as partes não impõe obrigação de apresentação de comprovante de pagamento às unidades médicas pelos serviços prestados em prol dos funcionários da Contratante como condição para quitação das faturas.

3. O Contrato de Prestação de Serviços Assistência Médica e Hospitalar com Obstetrícia estipulado entre as partes não impõe regra de adoção de um ou de outro modelo de remuneração da rede credenciada (Capitation; Fee-For-Service, etc.), mas, apenas, e tão somente, deixa fixado que a formação do preço e da mensalidade, à cargo da contratante, se dará mediante aplicação de regime de “preço pós-estabelecido” por meio da fórmula de rateio. Portanto, nada impede que a Operadora de Plano de Saúde opte por um ou outro modelo de remuneração para remunerar rede credenciada

4. O § 1o do art. 477 do CPC determina que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, apresentar manifestação sobre o documento, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Se a ré não apresentou impugnação a contento, no momento oportuno, não pode, posteriormente, pretender reascender o debate, notadamente quando finalizada fase de instrução processual. Matéria preclusa (art. 278 e 507, CPC).

5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.